Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-37.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800226-37.2018.8.14.0046

APELANTE: AGRICIO BRITO DA SILVA NETO

APELADO: WERVERSOM OLIVEIRA SAMPAIO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E TUTELA ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR. COBRANÇA DE IPVA APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN E DE DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO A VENDA DA MOTOCICLETA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS APELADOS E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Agrício Brito da Silva Neto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de negativa de propriedade e pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do DETRAN/PA e de Werversom Oliveira Sampaio.

2. O autor buscava o reconhecimento da ilegitimidade pela cobrança de débitos de IPVA referentes aos anos de 2012 a 2017, relativos à motocicleta vendida ao segundo réu sem efetivação da transferência no órgão competente.

3. A sentença entendeu pela ausência de responsabilidade do DETRAN/PA, ante a inércia do autor em comunicar a alienação e a ausência do Estado do Pará no polo passivo, titular dos créditos tributários discutidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o antigo proprietário pode ser responsabilizado pelo pagamento de IPVA de veículo alienado cuja transferência não foi efetivada junto ao DETRAN;

(ii) Estabelecer se a ausência de comunicação da alienação pelo autor gera responsabilidade civil pelos débitos posteriores à venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação civil estabelece que a transferência da propriedade de bens móveis se opera com a tradição (CC, art. 1.226), mas o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao comprador a obrigação de providenciar a transferência no DETRAN (CTB, art. 123 e 134), sendo ao vendedor atribuída a responsabilidade solidária caso não comunique a alienação.

6. A Súmula 585 do STJ limita a responsabilidade solidária do ex-proprietário às penalidades administrativas, excluindo o IPVA do período posterior à alienação, salvo previsão legal em sentido diverso.

7. A legislação estadual (Lei Estadual nº 6.017/1996, com redação dada pela Lei nº 8.867/2019) prevê a responsabilidade solidária do alienante que não comunicar a venda ao DETRAN pelo pagamento do IPVA, criando exceção à orientação do STJ.

8. Não há nos autos provas suficientes da venda da motocicleta a terceiro e/ou comunicação da venda ao DETRAN, não justificando qualquer tipo de responsabilização por parte dos apelados.

9. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados inviabiliza o acolhimento do pedido formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A mera alegação de venda do bem, desacompanhada de documentos comprobatórios e de comunicação formal ao DETRAN, não é suficiente para afastar a legitimidade da cobrança de tributos incidentes sobre o veículo.

B. Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados, é inviável o reconhecimento de responsabilidade civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e
Mairton Marques Carneiro.

12ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/04/2025 a 07/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Agrício Brito da Silva Neto em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito da ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de negativa de propriedade com antecipação de tutela em desfavor do DETRAN/PA e de Werversom Oliveira Sampaio, devido ausência de transferência veicular ao suposto novo proprietário, gerando cobranças dos IPVA’s dos anos de 2012 a 2017 ao autor.

A sentença atacada considerou, preliminarmente, que o DETRAN/PA não deu causa ao manejo da ação, visto que o adquirente não promoveu a transferência do bem tampouco o alienante comunicou a venda à autarquia estadual. Dessa forma, se o autor tivesse realizado a transferência perante o DETRAN/PA, não estaria sendo responsabilizado, além de que os débitos fazendários relacionados ao IPVA afetam a esfera jurídica do Estado do Pará, o qual não figura na lide, sendo impossível o seu acolhimento.

Irresignado, Agrício Brito da Silva Neto interpôs recurso aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença pelo
error in procedendo
, por ter julgado antecipadamente o pleito sem possibilitar ao autor a corroboração de suas provas e, no mérito, pela reforma da sentença, visto ser obrigação do comprador em regularizar a transferência do veículo, onde a ausência de transferência ao DETRAN/PA não exime a sua responsabilidade.

Em sede de contrarrazões, somente o apelado Werversom Oliveira Sampaio pugnou pelo conhecimento e improvimento recursal. Transcorreu
in albis
o prazo para o DETRAN/PA apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se absteve de intervir devido o art. 178, CPC e o art. 1º, incisos II e IV e art. 5º, incisos, ambos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os presentes autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora).

Preliminarmente, o apelante pleiteia a nulidade da sentença, pelo
error in procedendo
,

devido o julgamento antecipado sem possibilitar ao autor a corroboração de suas provas, porém o esmo se confunde com o mérito. Vejamos.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade dos apelados em relação a transferência veicular e à cobrança dos IPVA’s ao autor.

Nos termos do art. 1.226, Código Civil,
a transferência de bens móveis se dá com a tradição
, bem como, de acordo com o art. 23, inciso I e § 1º do CTB,
é do comprador a obrigação em proceder à transferência do bem
, cabendo-lhe a emissão de novo certificado de registro veicular.

Ademais, com o Código de Trânsito Brasileiro,
a transferência veicular deve ser feita pelo novo proprietário em seu nome, mas se assim não for feita, a responsabilidade recai sobre o antigo proprietário
, aplicando-se o art. 134 do CTB, que aduz:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Já a
Súmula 585 do STJ
decidiu que:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
Nesse ínterim, a Súmula 585 do STJ acaba mitigando o art. 134 do CTB
, pois apesar do antigo proprietário não ter informado a transferência veicular, não gera responsabilidades, pois o IPVA cobrado pelo DETRAN/PA não dever ser cobrado ao antigo proprietário, posto ser referente à período posterior a alienação.

Assim sendo, o
Recurso Especial Repetitivo nº 1.881.788/SP
da Relatora Ministra Regina Helena Costa da Primeira Seção do STJ,
julgado em 23/11/2022
,
decidiu que quando há previsão em lei estadual, admite-se a responsabilidade solidária de ex-proprietário de veículo pelo pagamento do IPVA, em razão de omissão na comunicação da alienação ao DETRAN,

excepcionando-se a Súmula 585 do STJ.

Dessa forma, há a Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre o IPVA, aduzindo no seu art. 12, com alterações pela Lei nº 8.867/2019. Vejamos:

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I -
o adquirente
, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão judicial ou realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver;
(Redação dada pela Lei nº 8.867, de 2019)

(...)

VII - o
alienante
que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;
(Incluído pela Lei nº 8.867, de 2019)
. (GRIFO).

No caso em questão, o autor Agrício Brito da Silva Neto era proprietário da motocicleta marca Honda, modelo XR 250 Tornado, ano 2003/2003, placa JUG-2726, cor vermelha, ano 2006, onde teria vendido ao comprador Werverson Oliveira Sampaio, sendo entregue recibo. Dessa forma, fora acordado que iria transferir a motocicleta para seu nome, porém o autor fora surpreendido com restrições no seu CPF junto a SEFA/PA correspondentes aos IPVA’s dos anos de 2012 a 2017.

Ao se dirigir ao DETRAN/PA, o apelante descobrira que havia débitos decorrentes de IPVA’s atrasados, licenciamentos e multas, totalizando o
quantum
de R$ 4.440,80, onde o autor informa nunca ter sido notificado de tais autos de infração. Nesse ínterim, o autor não obteve êxito em encontrar o comprador, para realizar a transferência do bem e o pagamento das dívidas constantes em seu nome. Dessa forma, acabou realizando pagamento dos débitos sob o fundamento de retirar a restrição em seu nome.

Embora louvável a tese argumentativa do apelante, não merece prosperar o seu pleito, pois não houve comprovação da transferência veicular ao comprador,
como algum recibo, transferência bancária, contrato ou até mesmo informação da transferência à autarquia estadual, e sequer algum tipo de falha na prestação de serviços por parte do DETRAN/PA, como perda, demora na expedição documental ou ausência de atualização no sistema.

Dessa forma,
não há nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e os danos sofridos pelo autor,
sendo juntada somente a consulta dos débitos (ID 14379434), consulta veicular após o pagamento dos débitos (ID 14379436), comprovante de pagamento dos IPVA’s atrasados (ID 14379437) e o valor atual da motocicleta na tabela FIPE (ID 14379438).

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN.
TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE VEÍCULO PELO DETRAN. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de bens móveis, a transferência de propriedade se dá com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil. Bem como, de acordo com o art. 23, inciso I e § 1º do CTB, é do comprador a obrigação em proceder à transferência do bem, cabendo-lhe a emissão de novo certificado de registro veicular.

2. Argumenta o apelante, que o veículo em questão, já foi vendido para terceiro, antes mesmo do protocolo desta ação, ocorre que dos documentos anexados pelo apelante, os mesmos apenas dão conta sobre a "intenção de venda" do veículo para o terceiro, contudo referidos documentos não são provas bastantes de transferência do bem para o nome daquele junto ao Detran, de modo que não há nenhum documento que comprove que o requerido vendeu o veículo e realizou a sua transferência, não havendo provas de que o veículo saiu do nome do autor.

3. Diante da notória ausência de provas das alegações do requerido/apelante, deve ser mantida a sentença que determinou seja comunicado ao Detran para proceder à transferência do veículo.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-TO - Apelação Cível: 0014746-35.2022.8 .27.2729, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 14/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS). (GRIFO).

Através dos documentos juntados aos autos, não houve comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o dano sofrido pelo apelante.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento à apelação,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025